Tribunal: TJSP
Processo: 1028372-88.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
r no pavimento superior, na parte dos fundos". Discussão armada pela ré acerca do conceito de fachada que não tem razão de ser. Realmente, dúvida não há de que as modificações introduzidas pela ré alteraram, sim, a fachada, em sua parte externa, independentemente desta ter sido realizada na face posterior (atrás) do imóvel, alterando, derradeiramente, o aspecto arquitetônico da residência. Com efeito, de acordo com a cláusula 3.5.1.1 do Regimento Interno, ficou terminantemente vedada "qualquer mudança no estado original da fachada da unidade, assim entendido aquele com as exatas características com que a unidade foi entregue (constantes do Manual do Proprietário e Memorial Descritivo)" (sic). Nesse sentido, de rigor destacar a definição de fachada aceita pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "(...) Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: frontal ou principal (voltada para rua), laterais e posterior." (REsp 1483733/RJ). Ademais, eventuais irregularidades perpetradas por outros condôminos, não convalidam a alteração indevida praticada pela ré, na medida em que a alteração da fachada demandaria aprovação em assembleia, o que não ocorreu in casu. Portanto, as modificações introduzidas pela ré estão inseridas, sim, no conceito de modificação da fachada, afigurando-se, derradeiramente, irregulares. Outrossim, embora tenha restado comprovado nos autos que a ré iniciou a obra antes da aprovação do Regimento Interno e do Regulamento de Obras do Condomínio, por assembleia ocorrida em 19/03/2014, competia a ela adotar as cautelas de estilo, isto é, cumprir com o que restou estabelecido na assembleia de 19/03/2014, no sentido de notificar o síndico para que este averiguasse eventuais distorções quanto à interpretação do Regulamento Interno, como também a situação da obra e de eventuais infrações junto ao comitê do condomínio, especialmente porque as modificações por ela introduzidas alteravam o layout da planta original, com adições estruturais nos fundos, inclusive a parte superior do fundo das unidades autônomas. Contudo, não foi o que aconteceu na espécie. Em verdade, não obstante a determinação supracitada, o que se depreende do processado, é que a ré/apelante seguiu com a obra, sem antes notificar e tampouco obter a aprovação do condomínio, na pessoa de seu síndico. Restando, pois, incontroverso que a apelante prosseguiu com as obras sem antes obter todas as aprovações necessárias, cabia a ela demonstrar que, por deliberação posterior do Condomínio, foi autorizada (e efetivada) a regularização ulterior da situação, junto à administração local. Todavia, não foi o que se verificou na espécie. Isto posto, era mesmo de rigor a procedência da ação para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na demolição da construção por ela irregularmente realizada, de modo a restabelecer a fachada ao seu estado originário, tal como acertadamente decidido pelo MM. Juízo a quo. – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1028372-88.2014.8.26.0506; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
Condomínio - Ação Demolitória - Sentença de procedência - Apelo da ré - Condômina que iniciou e executou reformas na fachada de sua unidade, alterando o modelo arquitetônico originário, contrariando, via de consequência, disposição contida no Regulamento Interno do Condomínio. Discussão armada pela ré acerca da nulidade da assembleia geral extraordinária que aprovou o Regulamento Interno, não

Ementa:
Condomínio - Ação Demolitória - Sentença de procedência - Apelo da ré - Condômina que iniciou e executou reformas na fachada de sua unidade, alterando o modelo arquitetônico originário, contrariando, via de consequência, disposição contida no Regulamento Interno do Condomínio. Discussão armada pela ré acerca da nulidade da assembleia geral extraordinária que aprovou o Regulamento Interno, não colhe êxito. Nos termos do art. 1.334 do CC, cabe à convenção do condomínio determinar a competência das assembleias, a forma de sua convocação, bem como o quórum exigido para as deliberações. In casu, a convenção condominial não exige quórum mínimo de 2/3 para aprovação ou alteração do Regulamento Interno e nem do Regulamento de Obras do Condomínio. Em verdade, a convenção exige apresentação, aprovação e votação de pelo menos 2/3 ou 66,66% de condôminos representantes do total das frações ideais do Condomínio, em primeira e segunda convocação, apenas para deliberar sobre modificações da convenção do condomínio, o que não ocorreu na espécie. Logo, óbice não havia para que o Regulamento Interno e o Regulamento de Obras do Condomínio fossem aprovados por maioria dos condôminos presentes na assembleia extraordinária de 19/03/2014. Raciocínio análogo aplica-se à assembleia de 22/05/2014, realizada para deliberar, dentre outros assuntos, acerca da aprovação do projeto de cobertura da garagem. Inteligência dos arts. 1.334, 1.352 e 1.353 do CC. A discussão armada pela ré acerca da assembleia realizada em 10/11/2014, não tem razão de ser, na medida em que a deliberação para alteração do capítulo 3.5 do Regulamento Interno sequer foi aprovada. Isto posto, não há que se cogitar de nulidade dos atos praticados nas assembleias. – Alteração da fachada do imóvel bem demonstrada. Laudo pericial conclusivo ao apontar que houve alteração da parte externa do imóvel, com "acréscimo da varanda ou sacada suplementar no pavimento superior, na parte dos fundos". Discussão armada pela ré acerca do conceito de fachada que não tem razão de ser. Realmente, dúvida não há de que as modificações introduzidas pela ré alteraram, sim, a fachada, em sua parte externa, independentemente desta ter sido realizada na face posterior (atrás) do imóvel, alterando, derradeiramente, o aspecto arquitetônico da residência. Com efeito, de acordo com a cláusula 3.5.1.1 do Regimento Interno, ficou terminantemente vedada "qualquer mudança no estado original da fachada da unidade, assim entendido aquele com as exatas características com que a unidade foi entregue (constantes do Manual do Proprietário e Memorial Descritivo)" (sic). Nesse sentido, de rigor destacar a definição de fachada aceita pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "(...) Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: frontal ou principal (voltada para rua), laterais e posterior." (REsp 1483733/RJ). Ademais, eventuais irregularidades perpetradas por outros condôminos, não convalidam a alteração indevida praticada pela ré, na medida em que a alteração da fachada demandaria aprovação em assembleia, o que não ocorreu in casu. Portanto, as modificações introduzidas pela ré estão inseridas, sim, no conceito de modificação da fachada, afigurando-se, derradeiramente, irregulares. Outrossim, embora tenha restado comprovado nos autos que a ré iniciou a obra antes da aprovação do Regimento Interno e do Regulamento de Obras do Condomínio, por assembleia ocorrida em 19/03/2014, competia a ela adotar as cautelas de estilo, isto é, cumprir com o que restou estabelecido na assembleia de 19/03/2014, no sentido de notificar o síndico para que este averiguasse eventuais distorções quanto à interpretação do Regulamento Interno, como também a situação da obra e de eventuais infrações junto ao comitê do condomínio, especialmente porque as modificações por ela introduzidas alteravam o layout da planta original, com adições estruturais nos fundos, inclusive a parte superior do fundo das unidades autônomas. Contudo, não foi o que aconteceu na espécie. Em verdade, não obstante a determinação supracitada, o que se depreende do processado, é que a ré/apelante seguiu com a obra, sem antes notificar e tampouco obter a aprovação do condomínio, na pessoa de seu síndico. Restando, pois, incontroverso que a apelante prosseguiu com as obras sem antes obter todas as aprovações necessárias, cabia a ela demonstrar que, por deliberação posterior do Condomínio, foi autorizada (e efetivada) a regularização ulterior da situação, junto à administração local. Todavia, não foi o que se verificou na espécie. Isto posto, era mesmo de rigor a procedência da ação para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na demolição da construção por ela irregularmente realizada, de modo a restabelecer a fachada ao seu estado originário, tal como acertadamente decidido pelo MM. Juízo a quo. – Recurso improvido.